Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0743007-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MONICA FERREIRA DE SOUZA CORAT AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MONICA FERREIRA DE SOUZA CORAT, presa em flagrante, em 17/05/2022, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, II, do Código Penal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à paciente mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais a obrigação de manter endereço atualizado perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília; 2) recebida a denúncia e determinada a sua citação, a paciente não foi localizada no endereço informado, razão pela qual teve decretada sua prisão preventiva por quebra das condições impostas; 3) a paciente não foi localizada porque se encontrava presa em São Paulo, por determinação de outro Juízo; 4) em 16/12/2022, foi beneficiada com progressão para o regime aberto. Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, então, convertida a prisão preventiva em domiciliar. É o breve relato. Decido. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos elementos necessários para a concessão liminar da ordem de habeas corpus. No caso, diferentemente do alegado pelo impetrante, consta da certidão do oficial de justiça a quem foi distribuído o mandado de citação que a paciente não é conhecida no endereço informado (ID 42348723). Além disso, não está comprovado nos autos que a paciente esteja presa em São Paulo por determinação de outro Juízo ou que tenha sido recentemente beneficiada com progressão de regime, o que também afasta a urgência na concessão da ordem. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se ao E. Desembargador Relator, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista